Tribunal: TJMT
Processo: 1004715-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004715-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Abuso de Incapazes, Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]

Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), MIGUEL FERREIRA LIMA NETO - CPF: 068.268.411-26 (PACIENTE), MAGISTRADO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), WILLIAM AXEL AGUIAR CELLA - CPF: 068.552.269-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R. V. D. S. J. - CPF: 084.473.751-88 (VÍTIMA), Y. J. S. S. - CPF: 068.305.911-47 (VÍTIMA), GERVASIO LOPES - CPF: 300.967.669-72 (VÍTIMA), ROSEMAR ARAUJO ALENCAR - CPF: 486.892.541-53 (VÍTIMA), PLINIO MACEDO RODRIGUES - CPF: 969.141.571-20 (VÍTIMA), ANNA GLAUCIA ALENCAR MACHADO - CPF: 010.444.501-77 (VÍTIMA), V. R. M. N. - CPF: 058.440.801-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE

– PRISÃO PREVENTIVA
– 1.
PRELIMINAR
SUSCITADA
PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA
– EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FAVOR DO PACIENTE DE MEDIDA MAIS BRANDA DIVERSA DO ENCARCERAMENTO PREVENTIVO, EM RAZÃO DE
O PACIENTE
OSTENTAR PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS E DEBATIDOS NA AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR (
HABEAS CORPUS
N.
1002360-
05.2023.8.11.0000
– IDENTIDADE DA MATÉRIA – TESES QUE NÃO PODEM SER EXAMINADAS NOVAMENTE, SENDO, POIS, DE RIGOR A EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –

2.

MÉRITO
:

PRETENDIDA NULIDADE DA
BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE –
3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

Preliminar

É incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça acerca de teses debatidas anteriormente, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.
Sendo a
ssim, na espécie, tratando-se de mera repetição das alegações apreciadas em impetração precedentemente manejada em favor do paciente é de rigor a extinção parcial deste processo em relação
as
teses já examinadas.

Mérito

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver
suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

3.

Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente o pedido e denegada a ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustre
s
membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado
Wiran
da Silva
,
em favor de
Miguel Ferreira Lima Neto
, apontando como autoridade coatora
o juízo
da
3
a Vara da Comarca de
Nova Mutum
/MT
.

Depreende-se desta impetração que o paciente, juntamente com outros indivíduos imputáveis e inimputáveis, foi preso em flagrante no dia 2 de fevereiro de 2023 e teve a sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia, por decisão prolatada no
AuPrFl
1000403-02.2023.8.11.0086, acusado da prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo); art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescentes (corru
pção de menor); e
arts
. 33 e 35
da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Sustenta o impetrante que a
prisão preventiva do paciente deve ser relaxada, “
por entender que ela foi eivada de ilegalidade por contaminação, posto que sua prisão em flagrante foi em razão de invasão de seu domicílio, por policiais militares, sem sua autorização e sem mandado de busca e apreensão, o que a torna ilegal
”.

Aduz que
a prisão do paciente é desnecessária porque ele
tem
predicados pessoais visto que é primário, ostenta bons antecedentes, tem endereço fixo, além de ser estudante de agronomia na Universidade do Estado de Mato Grosso -
Unemat
, situação que, na sua concepção, autorizaria a revogação do decreto prisional, ou ao menos a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a concessão da ordem para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em benefício do paciente. E, n
o mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva; requerendo,
outrossim
, caso não seja esse o entendimento do colegiado, a
substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, II e IX, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador José
Zuquim
Nogueira, em sede de plantão judiciário (ID 160984673). Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 163609305, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
; bem como das
circunstâncias que levaram à prisão do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID
165577689
, opinou
“
pelo conhecimento parcial do presente habeas corpus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem requerida
”
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça

Extinção parcial do presente processo por reiteração de pedidos

Da análise
destes
autos, é forçoso reconhecer que parte dos pedidos formulados n
a
presente
ação mandamental
guarda idêntica fundamentação com o pleito apreciado por esta Terceira Câmara Criminal no julgamento do H
abeas
C
orpus
n.
1002360-05.2023.8.11.0000
, de
minha
relatoria, impetrado em favor do paciente, e julgado por este órgão fracionário, no dia
22
de
março
de 20
23
,
cuj
o
acórdão restou
assim ementado:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE

– PRISÃO PREVENTIVA – 1
. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO
DAS CONDUTAS – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE E SEUS COMPARSAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente afigura-se escorreita, porquanto restou demonstrada nestes autos, sua necessidade diante da gravidade concreta das condutas delitivas, uma vez que, em tese, o paciente perpetrou os delitos em concurso com vários agentes, envolvendo adolescente, que se utilizaram de violência excessiva contra as vítimas; fatos esses que evidenciam a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que a providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, uma vez que está presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Verifica-se, portanto, que as
teses

concernentes

a
(i)
inexistência dos requisitos necessários para a imposição do encarceramento do
paciente
, previstos no art. 312
do Código de Processo Penal
;

e
(
ii
)
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
diante da
existência de
predicados pessoais
do
favorecido
,
sustentadas
nesta
actio
, trata-se de reiteração de pedidos.

Ressalte-se,
ainda
nessa linha intelectiva, que ambas as impetrações foram subscritas pelo mesmo
advogado
,
todavia,
o
referido
profissional
da advocacia
não
consegui
u
demonstrar, como lhe competia, a pertinência da alegação de novidade
fática que pudesse justificar a cognição das matérias acima referidas
.

Além disso, observa-se
que
as

novas razões do impetrante

não elidem a decisão prolatada
no

habeas corpus
manejado anteriormente, situação, essa, que impede
o seu exame nesta oportunidade, por se tratar, conforme acima já foi dito, de
reiteração de pedidos.

Com relação à repetição de pleito, eis o entendimento dest
e Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL DE RITO ORDINÁRIO. SUPOSTA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE POR MOTIVO FÚTIL (ART. 129, § 3o, COM A INCIDÊNCIA DO ART. 61, II, “A”, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ALMEJADO RECONHECIMENTO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR (HABEAS CORPUS 1024664-32.2023.8.11.0000). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO APTO A ENSEJAR NOVA APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE. NÃO CABIMENTO. A APRESENTAÇÃO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SÃO FATOS MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO MUDAM A REALIDADE FÁTICA QUE CULMINOU NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO ACUSADO. MEDIDA EXTREMA, PROVISÓRIA E CAUTELAR QUE FOI FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, NÃO SE CONFUNDINDO COM O CUMPRIMENTO DE PENA. EVENTUAL ANÁLISE DAS PROVAS É INCABÍVEL NESTA AÇÃO DE RITO SUMARÍSSIMO E DEVERÁ SER REALIZADA PELO JUÍZO COMPETENTE. NOTICIADO NOS AUTOS O NOVO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REALIZADA PERANTE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU, PENDENTE DE APRECIAÇÃO. RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO QUE SE ANALISE, COM URGÊNCIA, O REFERIDO PLEITO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1.
As teses invocadas de impossibilidade da segregação cautelar em razão dos predicados pessoais favoráveis e inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva já foram devidamente enfrentadas, sendo, portanto, mera reiteração de argumentos com o objetivo de rediscussão de matéria apreciada por este Tribunal de Justiça, como pode se verificar do habeas corpus 1024664-32.2022.8.11.0000, cujo acórdão foi publicado no dia 17 de fevereiro de 2023, motivo pelo qual não conheço do writ impetrado nesta parte.

2. Quanto a suposta alegação de fato novo apto a ensejar a impetração, pela apresentação e recebimento da denúncia, verifica-se que, em verdade, há tão somente fato formalmente novo, sem mudança na realidade fática que pudesse culminar em nova ação popular. 3. No que tange à tese de que o encarceramento preventivo seria mais gravoso que eventual condenação, verifica-se que, pelo que consta, a vítima faleceu em 15 de dezembro de 2022, razão pela qual o Ministério Público ofereceu
aditamento à denúncia para alterar a capitulação anteriormente atribuída na inicial acusatória para o crime de lesão corporal seguida de morte por motivo fútil (art. 129, § 3o, nos termos do art. 61, II, “a”, todos do Código Penal), cuja pena poderá ser ligeiramente menos favorável ao acusado, com intervalo de 04 (quatro) a 12 (doze), acaso seja recebida e assim condenado.
4.
“Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de habeas corpus, não só a dilação probatória como também a
revaloração
de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.” (...) (HC 177328
AgR
, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021). 5. De outro lado, não se verifica antecipação de eventual sanção penal a ser aplicada no caso, já que o juízo tido como coator fundamentou a prisão preventiva em motivos e fundamentos concretos do processo, além de seu caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. 6. Por último, conforme informado em sessão, há novo pedido de revogação da prisão preventiva feito perante a autoridade judiciária tida como coatora, efetuado na audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 12 de abril de 2023, estando pendente de nova decisão pelo impetrado, motivo pelo qual deixo de conhece-lo, recomendando ao juízo coator, todavia, a análise urgente do requerimento realizado, que inclusive consta concordância do Ministério Público, acaso seja o beneficiário condenado no regime semiaberto.
(TJMT, N.U 1003942-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)
.

Desta
camos
.

Sendo a
ssim,
o
presente processo deve ser extinto em relação
as
teses

que foram
replica
das nesta
actio
.

MÉRITO

No que se refere a tese remanescente,
ou seja, a de
nulidade das provas
obtidas
em
decorrência
da invasão ao domicílio do paciente,
como é sabido o

habeas corpus
não é a via adequada para o aprofundamento do contexto probatório que muitas vezes se faz necessário para a análise
de pedido dessa natureza
, mormente porque, em regra, somente após o
incursionamento
nas provas produzidas na fase da ampla defesa e do contraditório é que se terá plenas condições de se manifestar acerca de tal temática que, diga-se de passagem, é de competência do magistrado responsável por presidir a ação penal correlata.

Todavia, conquanto o impetrante
alegue
que
a ação penal que tramita em desfavor
do paciente
teria se originado de provas ilícitas, em razão da invasão de seu domicílio sem autorização e sem mandado
para a realização da
s
busca
s
, o certo é que independentemente de suas alegações, que deverão ser debatidas no bojo da ação penal, há notícias de que

um dos
acusados
estava
sendo perseguido pelo polícia em razão
da prática
de
um roubo
,
vindo a indicar a residência do
favorecido
como o local
no qual se
encontravam os bens subtraídos,
de modo que as buscas naquele
imóvel
apenas teriam ocorrido com o fim de localizar
a
s

res
furtivae
,
quando também fo ram encontrado s entorpecente s
, situação que
gerou
o estado
de flagrância e de fundadas razões a permitir que os agentes
policiais
entrassem na casa independentemente de autorização dos moradores ou de prévia e
xistência de mandado judicial.

A propósito, a autoridade indigitada de coatora
se manifestou acerca da referida matéria da seguinte forma:

[...] 1. Quanto às supostas nulidades (invasão domiciliar e do reconhecimento pessoal):

1.1. Como já fundamentado em decisões anteriores, ao reverso do pretendido pela Defesa,
esta magistrada fundamentou na decisão respectiva que devidamente configurada a situação
flagrancial
nos estritos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, já que “
assim que as autoridades competentes tomaram conhecimento acerca do roubo, empreenderam diligências ininterruptas para a captura dos suspeitos, e os encontraram em posse dos bens subtraídos e um deles, Miguel, também em posse de entorpecentes, de modo que devidamente atendidas as hipóteses do aludido artigo
”.

Logo,
não há que se falar em “nulidade das provas em decorrência da invasão de domicílio” pois, no caso concreto, os acusados estavam sendo perseguidos ainda em situação de flagrância (logo após o cometimento do crime de roubo majorado), e as buscas naquele local só ocorreram a fim de recuperar os bens subtraídos das vítimas, ocasião em que também foram encontrados entorpecentes.

Nessa linha de raciocínio, é cediço que o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer: somente quando o contexto fático anterior à entrada na residência permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime em flagrante no local é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Neste caso, os policiais militares estavam em perseguição a um dos codenunciados quando um dos autores do crime indicou a
residência onde estavam os bens que acabaram de ser subtraídos, na qual também encontraram os entorpecentes (serendipidade) e efetuaram as prisões em flagrante
. Assim,
o contexto que antecedeu a entrada forçada na residência forneceu elementos que formavam a fundada suspeita de estado de flagrância no local a justificar o ingresso e as buscas naquele domicílio, de modo que nem as prisões nem a obtenção das provas padecem de vício ensejador de nulidade
.

Nesse mesmo sentido, como bem salientou o Ministério Público no Id. 113130131, “diante da confirmação da existência de flagrância, a relativização à inviolabilidade domiciliar foi perfeitamente justificada, não havendo falar-se em ilegalidade, até mesmo porque os direitos e garantias fundamentais não podem funcionar como escudo para a prática de crimes.
No mais, a localização de drogas na localidade onde o denunciado fora capturado posicionou-se como desdobramento natural da diligência executada para a sua captura e recuperação dos objetos materiais subtraídos das vítimas, razão pela qual integrantes da situação excepcional admitida pela Constituição Federal.”

Assim, deixo de reconhecer qualquer nulidade quanto às provas obtidas nas buscas na residência do réu. [...].

(Trecho extraído da peça informativa, ID 163609305)
.
Destacamos

Nesse contexto, não resta dúvida que a apreensão
dos objetos subtraídos,
das drogas e
de uma munição
foi realizada em clara situação de flagrância, daí por que, na espécie, não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime no interior da residência do paciente.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim red
igido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso
concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, consoante se infere do seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
.
III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046DIVULG
10-03-
2021 PUBLIC
11-03-2021).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado
abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da
medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido
.
(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021).

Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se podendo falar em violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não houve violação ilícita ao domicílio em que estava o paciente, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática dos crimes de
roubo e
tráfico de drogas por parte dele
e dos corréus
; seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos naquela residência,
não podendo o argumento deduzido pelo impetrante servir de salvo conduto para a impunidade com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico
monocular
, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), e de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem
jurídico tutelado.

Posto isso, deixo de examinar os pedidos que são mera reiteração daqueles apreciados e denegados por esta Terceira Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n. 1002360-05.2023.8.11.0000; por conseguinte, julgo parcialmente extinto o presente processo.

E, na parte remanescente, em consonância com o parecer ministerial, tenho por improcedente o pleito deduzido em favor de
Miguel Ferreira Lima Neto
,

denegando

a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023